Tribunal: STJ
Processo: 0113037-82.2018.8.13.0439
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914946 - MG
(2025/0139225-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
EMBARGADO
: MARLENE MAURA CERQUEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO RODRIGUES COURI - MG188967
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54672518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f3046cb5-c7b0-4306-a836-6aefb8d380d9

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026 02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f3046cb5-c7b0-4306-a836-6aefb8d380d9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914946 - MG
(2025/0139225-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
EMBARGADO
: MARLENE MAURA CERQUEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO RODRIGUES COURI - MG188967
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53275043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:43
Código de Controle do Documento: 3b4aa278-abb1-4fb3-96d5-1bd25ad23631

: Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado (fl. 716):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO NÃO CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada
e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação
dos artigos 489 e 1.022 do A aplicação do direito ao
caso,
CPC/2015.
ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos
litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
O embargante alega omissão em relação à tese de "violação da
Súmula Vinculante 37 sob o viés da impossibilidade de utilização da NR
15 (fundamento do laudo pericial referenciado) para majorar o adicional
de insalubridade de um servidor público" (fl. 733).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA53275043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:43
Código de Controle do Documento: 3b4aa278-abb1-4fb3-96d5-1bd25ad23631

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Dito isso, consigno que a discordância com o julgamento não
configura motivo para a interposição de embargos declaratórios.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
3/STJ.
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de
declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem
necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp 324.542/SP,
Especial, DJe
.
21/3/2017)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO
DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO CPC/73. VÍCIOS INEXISTENTES.
ART. 535
INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos em
a acórdão prolatado
28/03/2016,
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
na vigência do CPC/73.
15/03/2016,
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente,
de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, negando provimento ao Agravo Regimental, em face da
impossibilidade de conhecimento de Embargos de Divergência em que os
acórdãos confrontados foram proferidos em juízo de cognição distintos.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do
do CPC/73 ou do
art. 535
Documento eletrônico VDA53275043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:43
Código de Controle do Documento: 3b4aa278-abb1-4fb3-96d5-1bd25ad23631

do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
art. 1.022
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração rejeitados (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção,
EAREsp 667.287/RS,
DJe
.
2/6/2016)
No caso, a leitura atenta das razões dos presentes embargos de
declaração evidencia que a pretensão do ora embargante ao apontar
suposta omissão no julgado é, tão somente, manifestar discordância e
pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que, como visto, não é
cabível na via dos aclaratórios.
Notadamente, o acórdão ora combatido não padece de qualquer vício
porquanto afastou a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15
trazida nas razões do especial, visto que, na hipótese, o Tribunal de
origem, fundamentadamente, reconhecera o direito da parte adversa ao
recebimento do adicional de insalubridade diante da expressa previsão
legal e comprovação por perícia técnica do exercício de atividade laboral
em exposição habitual e permanente a agentes biológicos. Confira-se (fls.
718-719):
No caso, o detido exame dos autos evidencia que o Tribunal de
origem, de maneira clara e fundamentada, manifestou-se acerca de
todas as questões relevantes para a solução da controvérsia,
assentando a compreensão de que, diante da expressa previsão legal e,
tendo sido comprovado por perícia técnica o exercício de atividade
laboral em exposição habitual e permanente a agentes biológicos, a
servidora, ora agravada, faz jus ao recebimento do adicional de
. A propósito, confira-se (fls. 594-597, com grifos nossos):
insalubridade
Sobre a matéria, a Constituição Federal, em seu artigo 7o, XXIII,
reconheceu aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao
"adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei".
Na redação original do texto constitucional, tal direito era
assegurado aos servidores, por força do
§ 2o, da CF/88:
art. 39,
[...]
Todavia, com o advento da Emenda Constitucional no 19/98, o
referido adicional foi retirado dos direitos estendidos aos servidores,
cujo rol passou a ser previsto no
§ 3o, da CF/88:
art. 39,
[...]
Documento eletrônico VDA53275043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:43
Código de Controle do Documento: 3b4aa278-abb1-4fb3-96d5-1bd25ad23631

Não obstante o direito ao adicional de insalubridade não ser mais
garantido
constitucionalmente
aos
servidores
públicos,
a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que não há
óbice ao recebimento de tal parcela pelos servidores, desde que o
chefe do Poder Executivo tenha deflagrado o processo legislativo
para assegurar, por meio de lei, o referido adicional de insalubridade
aos servidores públicos.
Destarte, para que haja a possibilidade de pagamento da pretendida
verba (adicional de insalubridade) mister se faz a devida previsão
legal, uma vez que a administração pública é regida pelo princípio
da legalidade, a teor do
caput, da Constituição Federal,
art. 37,
segundo o qual, só pode ela agir
nunca
secundum legem,
contra
ou
legem
praeter legem
[...]
No caso em apreço, depreende-se dos autos que a autora é
servidora pública municipal efetiva e ocupa o cargo de Auxiliar
(ordem 3, fl. 3).
de Serviço Escolar
Registre-se, ademais, que no âmbito do Município de Muriaé, há
previsão do benefício em questão na Lei Municipal no 3.824
/2009, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
:
municipais
[...]
Logo, diante da expressa previsão legal, o servidor municipal
que comprovar o exercício de atividade insalubre, com
habitualidade faz jus ao adicional de insalubridade.
, denota-se no processado que foi realizada perícia
In casu
técnica, sob o crivo do contraditório, ocasião em que o douto
expert concluiu que a autora, no exercício da função de Auxiliar
de Serviços Escolar, tem contato permanente com agentes
biológicos “uma vez que mantem contato habitual e permanente
com fezes, urinas e secreções humanas, lixos sanitários e esgoto
(devido à limpeza dos banheiros da escola) e urina e fezes de
animais (devido à limpeza dos pátios e calçadas do
estabelecimento) e lixos orgânicos (provenientes da cozinha).”,
fazendo jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo.
Confira-se (ordem 86):
[...]
Neste contexto, havendo previsão em lei municipal do adicional
de insalubridade e, tendo sido comprovado no laudo pericial o
exercício de atividade laboral pela servidora em exposição
habitual e permanente a agentes biológicos, impõe-se a
manutenção da sentença que reconheceu o direito da autora ao
recebimento do adicional de insalubridade no percentual de
Documento eletrônico VDA53275043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:43
Código de Controle do Documento: 3b4aa278-abb1-4fb3-96d5-1bd25ad23631

40% sobre o valor do salário base do Município de M
,
uriaé
consoante precedentes deste e. Tribunal de Justiça:
Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao que
já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa aos artigos
489 e 1.022 do CPC/2015.
Anote-se, por oportuno, que não ocorre violação aos referidos dispositivos
legais quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a
Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente,
cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está
obrigada a proceder dessa forma.
Ora, vê-se que a insurgência contra as premissas postas no acórdão
embargado não autoriza a interposição de embargos de declaração,
revelando que a parte embargante procura, por via reflexa, o mero
rejulgamento da causa, o que não é aceitável, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: EDcl na SEC 7.296/EX,
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
EDcl nos
23/5/2017;
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp 1.316.410/PR,
Especial, DJe
dentre outros julgados.
30/5/2017,
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53275043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:43
Código de Controle do Documento: 3b4aa278-abb1-4fb3-96d5-1bd25ad23631

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.914.946 / MG
Número Registro: 2025/0139225-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01130378220188130439 10000232670679004 1130378220188130439
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
AGRAVADO
: MARLENE MAURA CERQUEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO RODRIGUES COURI - MG188967
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
EMBARGADO : MARLENE MAURA CERQUEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO RODRIGUES COURI - MG188967
TERMO
Documento eletrônico VDA54620184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:29
Código de Controle do Documento: 2724b017-a4a9-452a-9324-82bcd5614849

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:29
Código de Controle do Documento: 2724b017-a4a9-452a-9324-82bcd5614849